Tribunal: TJMT
Processo: 0026955-16.2010.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026955-16.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANIA CRISTINA DA SILVA PIRES LINO - CPF: 017.736.341-00 (EMBARGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), VALTER BENEDICTO RIBEIRO PIRES - CPF: 142.852.311-15 (EMBARGADO), JOANIL MARGARETH DA SILVA PIRES - CPF: 770.844.621-04 (EMBARGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (EMBARGANTE), EDUARDO URANY DE CASTRO - CPF: 859.758.341-04 (ADVOGADO), ALAN DE AZEVEDO MAIA - CPF: 699.351.491-53 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.990.323/0001-93 (EMBARGANTE), ELSO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 327.540.198-04 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INTERPOSIÇÃO FORA DO FOCO DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS LIMITES DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL – ART. 1.013 DO CPC – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão apreciou o recurso nos limites da interposição, apreciando as teses deduzidas, merece rejeição os embargos de declaração interpostos apenas para rediscutir fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0026955-16.2010.8.11.00041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Civel autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de Cuiabá)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ELMO ENGENHARIA LTDA nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0026955-16.2010.811.0041, contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto por VALTER BENEDICTO RIBEIRO PIRES e JOANIL MARGARETH DA SILVA PIRES, que atuaram como assistentes litisconsorciais da autora, apenas para excluir a condenação da autora VANIA CRISTINA DA SILVA PIRES LINO ao pagamento de alugueis durante o período de exercício do direito de retenção do imóvel, mantendo, no mais, intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, julgando conjuntamente a ação de “
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos
”

(Proc. nº 0003391-95.2016.8.11.0041 – Código 1083862), ajuizada por ELMO ENGENHARIA LTDA contra VANIA CRISTINA DA SILVA PIRES LINO, e a ação de “
Rescisão Contratual Pela Compensação de Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 0026955-16.2010.811.0041 – Código 455985), ajuizada por VANIA CRISTINA DA SILVA PIRES contra a embargante, e contra a empresa SÃO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, julgou parcialmente ambos os pedidos, condenando solidariamente as empresas Elmo Engenharia e São Francisco Empreendimentos Imobiliários ao pagamento de R$ 1.210,00 a título de indenização por danos materiais decorrentes da necessidade de aquisição, pela autora Vânia, de água potável em razão do não cumprimento da obrigação, pela Construtora, de entregar o empreendimento “
com rede de distribuição de água
” e coleta de esgoto “
em perfeito funcionamento
”, bem como ao pagamento de R$ 15 mil a título de indenização por danos morais decorrentes da falta de entrega do imóvel na data aprazada, e também por “
toda situação enfrentada
(por Vânia)
ao mudar-se para sua residência, deparando-se não só com a falta de abastecimento de água como também com a péssima qualidade daquela que foi fornecida pela
(Construtora)
enquanto as obras de infraestrutura estavam pendentes de finalização
”, a qual, conforme demonstrado nos autos, apresentava “
coliformes acima do valor máximo permitido
”.

A sentença extinguiu, sem resolução do mérito, por intempestividade, a reconvenção ofertada pela Construtora, condenando esta aos respectivos ônus sucumbenciais, inclusive ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atribuído à causa; por fim, reconhecendo “
culpa recíproca na rescisão do contrato de compra e venda dos lotes 02 e 03 do Parque Residencial Tropicalville
”, ordenou restituição das partes ao “
status quo ante
”, condenando a Construtora à restituição integral dos valores pagos por Vânia pela aquisição dos lotes, bem como à “
indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias que antecederam a citação, e apenas as necessárias que a sucederam
”, ressalvando “
o direito de retenção do imóvel até que aperfeiçoado a composição das acessões agregadas à coisa, cujo montante deverá ser apurado por ocasião da liquidação da sentença
”, mas condenando Vânia “
ao pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal desde a data da citação, cujo valor deve corresponder a 1% do valor de mercado para outros imóveis similares na região, a ser apurado na ocasião da liquidação da sentença, sendo, a partir de então, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês
”, autorizando a compensação de valores. (cf. Id. nº 48432956).

Segundo a embargante, o v. acórdão se omitiu quanto ao pedido de revogação da assistência judiciaria gratuita concedida à autora, e também deixou de aplicar o termo correto para inicio da incidência dos juros de mora sobre as indenizações fixadas a título de dano moral e material, qual seja, o transito em julgado da decisão.

Diz, ainda, que o acórdão padece de contradição consistente na exclusão da condenação da autora ao pagamento de alugueis referentes ao período de 10 anos após a entrega atrasada do imóvel, durante o qual a autora permaneceu na posse do imóvel sem adimplir os valores pactuados, configurando, assim, culpa recíproca das partes pela rescisão contratual, pelo que pede o acolhimento dos aclaratórios para que sejam supridos os pontos omissos indicados, e as matérias prequestionadas (cf. Id. nº 49676973).

Apenas a autora/embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento dos embargos (cf. Id. nº 50456457).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição do recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, o acórdão embargado reexaminou apenas a matéria controvertida objeto do Recurso de Apelação nº 0026955-16.2010.8.11.0041, interposto pelos assistentes litisconsorciais da autora, do qual não constava qualquer pedido de revogação de assistência judiciaria gratuita, ou de alteração do termo inicial dos juros, portanto, o não conhecimento de tais matérias é medida que se impõe.

Quanto à suposta contradição, destaco os trechos do acórdão que abordaram a questão apontada:

“(...)

Apenas em relação ao único ponto subsistente, qual seja, a condenação de Vânia “ao pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal desde a data da citação”, é que falhou a r. sentença.

Ora, após a rescisão do pacto, que reconhecidamente se deu na data da citação de Vânia para a ação de rescisão promovida pela Construtora, Vânia exerce posse direta sobre o imóvel exclusivamente em razão do direito à retenção até indenização das benfeitorias, este inclusive reconhecido e proclamado pelo próprio ato sentencial, sendo incongruente afirmar que Vânia deveria indenizar a Construtora, mediante pagamento de aluguel, pelo uso do imóvel enquanto a Construtora não a indenizar pelas benfeitorias ali erigidas.

Pelo exposto, desprovejo o recurso da Elmo Engenharia e provejo parcialmente o recurso de Vânia Cristina da Silva Pires Lino, apenas para excluir a condenação ao pagamento de alugueis enquanto exercer seu direito à retenção do imóvel, mantendo, no mais, intocada a r. sentença apelada”.

(...)”.

Como se vê, não há qualquer conflito entre as afirmações, ou entre a fundamentação e a conclusão adotada.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, observando os limites da interposição (CPC, art. 1.013), sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020